Tribunal: TJSP
Processo: 1029647-80.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
CONTRATO BANCÁRIO – Inconsistente a alegação de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, em razão do erro na contratação – A parte autora sequer especificou fato concreto determinado revelador que o contrato ajustado entre as partes está eivado de vício de consentimento, consistente em erro

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
CONTRATO BANCÁRIO – Inconsistente a alegação de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, em razão do erro na contratação – A parte autora sequer especificou fato concreto determinado revelador que o contrato ajustado entre as partes está eivado de vício de consentimento, consistente em erro substancial.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Não há a cobrança abusiva de juros remuneratórios, porquanto sequer foi apontada, pela mutuária, com as necessárias discriminações, a existência de discrepância entre a taxa exigida pela instituição financeira em relação à taxa média de mercado, na mesma praça e época da contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da lesão.
INDÉBITO E DANOS MORAIS – Ausente a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de rigor, a rejeição do pedido de condenação da parte ré à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente pagamento indevido, bem como rejeição do pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, visto que não existe obrigação de indenizar, uma vez que a instituição financeira não praticou ato ilícito.
Recurso desprovido.